Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.
I - A cédula de crédito bancário prescreve em três anos, art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.
IV – Depois de inúmeras diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Ao término da suspensão, o prazo da prescrição intercorrente teve início imediato, de acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei no 13.105/2015.
V – Processo de execução extinto em razão do decurso do prazo de três anos da prescrição intercorrente.
VI – Apelação desprovida.